Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
E M E N T A
CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. FATURAS EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. DESÍDIA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Comprovada nos autos i) a defeituosa prestação de serviços decorrente da insistente cobrança do autor (recorrente) por débitos supostamente existentes em nome de terceira pessoa; ii) o descaso da recorrida (ré) na resolução do imbróglio; e iii) os aborrecimentos sofridos pela parte recorrente em virtude das inúmeras mensagens e ligações, por longo período de tempo (mais de dois anos) (ID 61068848)
III. A situação descrita nos autos respalda a condenação por danos morais, especialmente em razão do patente descaso ao pronto atendimento à parte consumidora e, sobretudo, diante da negativa do ocorrido (ID 68043852), mesmo diante da comprovação in loco, o que supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação.
IV. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, o valor do dano extrapatrimonial deve ser arbitrado em R$ 2.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas ao recorrido, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, mostrando-se suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).